Tribunal: STF
Processo: Rcl 39098
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Rei Engenharia Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000565- 55.2012.5.03.0059.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995. 
    Aduz ainda que a questão versada nos autos restou consolidada no julgamento do ARE-RG 791.932 (tema 739 da sistemática de repercussão geral).
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 24).
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 30)
    Citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 36).
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização de atividade-fim da reclamante, nos seguintes termos: 
    “O Direito do Trabalho reconhece a legalidade da terceirização de parte das atividades da empresa, como necessidade da própria dinâmica empresarial hodierna, porém, restringe sua abrangência ao limite do ordenamento jurídico positivo. 
    O fenômeno econômico da terceirização, entretanto, está submetido às regras jurídicas impositivas, agasalhadas, seja na Constituição Federal, seja na CLT e seja, ainda, em normas esparsas. A despeito de não haver regulamentação legal autorizando de forma expressa, foi admitida a sua licitude, porém, dentro dos limites fixados pela jurisprudência. 
    Considera-se terceirização lícita situações que permitem a contratação de trabalho temporário - especificados pela Lei 6.019/74, as atividades de vigilância, regidas pela Lei 7.102/83, as atividades de conservação e limpeza e, por fim, são passíveis de contratação terceirizada lícita os serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador ou cliente. 
    A legislação brasileira, somente, permite a terceirização nos casos acima relacionados, de modo que, toda e qualquer hipótese ou situação fática que lhes sejam distintas, será considerada fraudulenta ou ilícita, devendo ser rejeitada, por força do artigo 9, da CLT. 
    No caso dos autos, conforme cláusula V2do contrato, que a 2ª reclamada (CEMIG) contratou execução dos seguintes serviços (f.735): 
    - Construção, extensão, reforma e melhoramentos em redes de distribuição aérea, incluindo indicação de coordenadas UTM dos postes em RDR;
    - Manutenção programada e de emergência leve em rede de distribuição;
    - Manutenção programada e de emergência pesada em rede de distribuição;
    - Instalação e retirada de ramal de serviço aéreo e ligação de consumidor;
    - Desligação e religação de unidades consumidoras;
    - Manutenção/Ronda de iluminação pública;
    - Eventual recuperação do Sistema Elétrico;.
    Não há dúvidas que o aludido contrato tem por fim realização de obras e serviços ligados à atividade fim e operacional da COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG, ora recorrente. 
    Nesse contexto, é certo que os substituídos, através de empresa interposta, prestavam serviços ligados à atividade fim da CEMIG. 
    Ao revés do pretendido pela 2ª reclamada, ser concessionária serviços púbicos impede apenas o reconhecimento do vínculo trabalhista, porém, não afasta o reconhecimento de terceirização ilícita e de responsabilidade, conforme o caso. 
    Considerando que os serviços contratados estão ligados à atividade fim da tomadora, o reconhecimento da terceirização ilícita é medida que se impõe. 
    Não se está aqui reconhecendo vínculo de emprego com a tomadora, tampouco o autor o pleiteou, notadamente porque há óbice intransponível no artigo 37, II da CR. 
    Mas a 2ª reclamada, com o fito de desvincular-se da realização direta dos serviços acima descritos, acabou por fazê-lo ilicitamente, contratando mera intermediadora de mão-de-obra, em uma relação que, embora trilateral, não se reveste das características legitimadoras da terceirização. Tal medida vai de encontro ao princípio do valor social do trabalho, arrolado como fundamento do Estado Democrático de Direito, a teor do artigo 1 2da Constituição. A livre iniciativa, postulados do artigo 170 da Carta Magna, não pode ser consagrada em detrimento da valorização do labor.” (eDOC 20, p. 4-6) (Grifei)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação: 
    “Art. 25. §1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” 
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Ademais, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 (tema 725 da sistemática da repercussão geral), ambos de relatoria do Min. Luiz Fux, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente